Tribunal: STF
Processo: HC 197734
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gustavo de Falchi e outro, advogados, em benefício de Guilherme Henrique dos Santos Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 602.238/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 6.6.2020, tendo sido a custódia convertida em preventiva pela apontada prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Ao fundamentar a decisão pela qual se determinou a custódia do paciente, o Juiz de primeiro grau assentou que “a apreensão da droga foi em quantidade expressiva para o consumo (26 pinos contendo cocaína e 5 pedras de crack), típico de compra e venda de drogas”, assinalando “que atualmente o autuado se encontra em gozo de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão nos autos da Ação Penal nº 1500924-69.2019.8.26.0066, onde se encontra condenado por fatos idênticos aos apurados nos presentes autos, circunstâncias que demonstram a total insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e que, se solto, não se intimidara em reincidir no tráfico de drogas, aliado ao período de menor infrator” (sic, e-doc. 9).
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2142911-06.2020.8.26.0000, denegada a ordem pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Miguel Marques e Silva:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Gustavo de Falchi e Luis Gustavo da Silva Pereira em favor de GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA, alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de Barretos, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado. 
    Alegam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de fundamentação idônea, havendo fragilidade probatória. Aduzem, ainda, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis pelo paciente, além da situação trazida pela pandemia de COVID-19. 
    Postulam a concessão da liminar, e a posterior confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas alternativas, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente. 
    A liminar foi indeferida (fls. 57). Dispensadas as informações da autoridade apontada como coatora, opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 61/63). Não houve oposição ao julgamento virtual. É o relatório. Segundo consta, o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 (fls. 127 da ação penal), tendo sido a sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 17). Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem deve ser denegada. Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 16/19, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e gravidade do delito, veja-se: 
    informações da autoridade apontada como coatora, opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 61/63). Não houve oposição ao julgamento virtual. É o relatório. Segundo consta, o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 (fls. 127 da ação penal), tendo sido a sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 17). Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem deve ser denegada. Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 16/19, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e gravidade do delito, veja-se: 
    ‘Endosso r. convicção do Ministério Público, com fulcro na Resolução nº 87, de 15 de setembro de 2009, do CNJ, e na Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, DECRETO a prisão preventiva de GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, 19 anos de idade, em tese, porque verifico que a apreensão da droga foi em quantidade expressiva para o consumo (26 pinos contendo cocaína e 5 pedras de crack), típico de compra e venda de drogas, ao menos em sede de cognição sumária. 
    [...] Ressalte-se, por fim, que atualmente o autuado se encontra em gozo de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão nos autos da Ação Penal nº 1500924-69.2019.8.26.0066, onde se encontra condenado por fatos idênticos aos apurados nos presentes autos, circunstâncias que demonstram a total insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e que, se solto, não se intimidara em reincidir no tráfico de drogas, aliado ao período de menor infrator (fls. 32)” (fls. 17/19). 
    Tais motivos são plenamente aptos a justificar a prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da futura aplicação da lei penal. 
    Outrossim, é certo que a legislação atual permite a liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a Lei nº 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão em nosso ordenamento jurídico. 
    Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária. 
    Além disso, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020). 
    Ademais, embora a situação decorrente da pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a sociedade está exposta. 
    Por fim, frise-se que o presente remédio constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada. 
    Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus” (e-doc. 8). 
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Habeas Corpus n. 602.238/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, com os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA (ou GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no HC n. 2142911-06.2020.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 06/06/2020 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput, c.c. o art. 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas majorado). 
    Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. Irresignada com a manutenção da constrição cautelar, a defesa impetrou writ perante o Tribunal a quo, cuja ordem foi denegada em acórdão assim ementado:
    HABEAS CORPUS Tráfico de drogas - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar - Ordem denegada (fl. 66). No presente writ, a defesa sustenta a inexistência de provas e, assim, a nulidade do flagrante, por não ter sido visualizado por qualquer policial militar, em sua residência, em estado de traficância. 
    Destaca o risco de contaminação do paciente pelo vírus Covid-19, dentro do estabelecimento prisional e invoca a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Sustenta que a custódia cautelar foi baseada na gravidade abstrata do delito, estando ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Aduz que, mediante o cenário atual gravíssimo apresentado de saúde pública, correta aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Indeferida a liminar (68/69), informações prestadas (fls. 73/95), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 99/102). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da custódia cautelar do paciente. Inicialmente, a alegação concernentes à inexistência de provas do estado de flagrância dentro da residência não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. (...)
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade das drogas apreendidas – 14g de crack e 29g de cocaína, mais balança de precisão –, bem como pelo fato de que foi flagranteado cometendo novo delito de tráfico de drogas quando usufruía de liberdade provisória concedida em outro processo, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, não impede a decretação da prisão preventiva. 
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (…)
    Por fim, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça prescreve medidas de prevenção à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativos, tendo como uma de suas finalidades a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, "sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e com infecções".
    Nesse sentido, cumpre salientar que o risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. 
    Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva do paciente foi adequadamente avaliada pelas instâncias ordinárias que entenderam pela persistência dos fundamentos da custódia antecipada, já analisados em linhas pretéritas.
    Nesse contexto, evidenciado que a prisão preventiva do paciente ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, não há falar em substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas em razão da pandemia da COVID19. 
    Ademais, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ. (...) 
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 5).
    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. 2. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que a periculosidade do paciente e a gravidade do delito foram demonstradas com base em elementos extraídos dos autos, evidenciadas pela diversidade e quantidade das drogas apreendidas – 14g de crack e 29g de cocaína, mais balança de precisão –, bem como pelo fato de que foi preso em flagrante cometendo novo delito de tráfico de drogas quando usufruía de liberdade provisória concedida em outro processo, contemporaneamente, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 3. Salientou-se que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4. Ressaltou-se que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 6).
    5. Na presente impetração, insiste-se na alegação de constrangimento ilegal porque a decisão proferida pelo juízo processante, pela qual decretada a custódia cautelar do paciente, seria genérica e carente de fundamentação idônea. 
    Os impetrantes sustentam que o “paciente é primário, [teria] residência fixa, possuindo raízes na cidade de Barretos/SP, não existindo qualquer motivo para se ausentar da comarca, se eximindo de eventual condenação pelo crime em apreço, (…) preenche os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 e será agraciado com regime inicial aberto e substituição da reprimenda por restritivas de direito (artigos 33 e 44 ambos do CP)” (fl. 8, e-doc. 1).
    Requerem liminar e, no mérito, pedem liberdade provisória para o paciente, impondo-se medidas cautelares diversas da prisão.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração criminosa, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO ARMA DE FOGO CONCURSO DE AGENTES FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. (…) 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. 2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia. 3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014).
    7. Na espécie vertente, o paciente foi condenado em duas instâncias pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos n. 1500924-69.2019.8.26.0066. Enquanto aguardava em liberdade o julgamento desse processo, teria, em tese, cometido o delito noticiado na presente impetração, o que foi considerado fundamentação suficiente a demonstrar a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
    8. Inexiste direito subjetivo de responder ao processo em liberdade por eventuais condições pessoais favoráveis, quando demonstrada, em juízo prospectivo, a probabilidade de reiteração criminosa. 
    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 197.722/SP, de minha relatoria, DJe. 19.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “Processual Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundado receio de reiteração delitiva. 1. A periculosidade do agente, a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima e das testemunhas justificam a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 2. Embora vítima e testemunhas já tenham prestado depoimento em Juízo, permanece o fundado receio de reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 126.402 AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 24.8.2015).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no caput do art. 192 do Regimento Interno, desde logo, denegar ou conceder a ordem quando a matéria debatida for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (HC n. 178.901/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 3.12.2019).
    10. Pelo exposto, denego a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora